Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719519-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Augusto Brockman contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 125334446 do processo n. 0717763-32.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Alfa Seguradora S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré arque com os danos materiais causados pelo autor em seu veículo e em de terceiros em razão de acidente automobilístico. Em suas razões recursais (ID 36343267), narra o agravante que “é cliente da parte contrária desde que adquiriu seu veículo Honda Civic, ano 2020, quando fora contratada a primeira apólice de seguro, na data de 17/12/2020”, e que “sempre pagou em dia as prestações do seguro contratado, mas quando, por uma única vez esqueceu de fazê-lo, a corretora do seguro mandou uma mensagem lembrando o autor de pagar o boleto”, relativo ao mês de abril de 2022. Relata que, em contato com a sua corretora, foi emitido um novo boleto referente ao mês de abril, com vencimento em 5/5/2022. Alega que, no dia 4/5/2022, colidiu o seu veículo com outros 3 (três) automóveis de terceiros. Expõe que, inicialmente, sua corretora lhe informou que a cobertura da seguradora sobre os danos do sinistro foi aprovada e, assim, os veículos envolvidos foram levados à oficina indicada para confecção do orçamento do conserto. Contudo, após, recebeu a notícia de que a seguradora se negou a cobrir os reparos, sob o argumento de que o autor não havia efetuado o pagamento da prestação referente ao mês de abril de 2022 e que, portanto, o contrato estava rescindido. Sustenta que, por equívoco, em 5/5/2022, pagou o boleto do mês de maio, que teria vencimento somente em 10/5/2022, em substituição do boleto de abril. Argumenta que, “assim que soube do equívoco solicitou pagar o boleto que havia ficado em aberto ou a compensação do débito do mês de maio pelo mês de abril”, mas lhe foi negada a possibilidade. Aponta que não foi “notificada para quitação da mensalidade em aberto”. Defende que “o contrato firmado entre as partes deve ser mantido íntegro em todos os seus termos, bem como a cobertura do sinistro que já havia sido deferida pelo réu”. Aduz que, “além do autor, o acidente envolve mais 3 (três) pessoas, terceiros que dependem de seus veículos para levar seus filhos à escola, para trabalhar, para cumprir seus compromissos da vida cotidiana”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a manutenção do contrato de seguro firmado e que a parte ré arque com os danos materiais causados pelo autor no acidente automobilístico. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36343275). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, observa-se da apólice contida nos autos que a parte autora mantém com a ré, Alfa Seguradora S.A., contrato de seguro do veículo Honda Civic, placa REJ2B16, o qual prevê cobertura de danos ao próprio automóvel e a terceiros no período de vigência de 23/12/2021 a 23/12/2022 (ID 125122634). Verifica-se, ainda, que o prêmio foi fixado em R$3.423,68 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), a serem pagos em 10 (dez) prestações de R$342,35 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Pela narrativa descrita pelo próprio autor, é possível concluir que o boleto com vencimento em abril de 2022 não foi pago na data inicialmente avençada e que ele foi informado do inadimplemento pela sua corretora. Após as tratativas, foi emitida uma nova ficha de compensação referente à parcela não paga, com vencimento em 5/5/2022. Ocorre que, segundo o próprio autor, na data descrita, por equívoco, efetuou o pagamento da prestação seguinte, referente ao mês de maio e com vencimento apenas em 10/5/2022, em vez da prestação de abril que havia sido prorrogada para 5/5/2022. A celeuma dos autos se concentra no sinistro que o autor se envolveu em 4/5/2022, no qual o seu veículo abalroou em outros 3 (três) automóveis de terceiros e a seguradora se negou a cobrir os danos, ante o inadimplemento do autor, que não havia efetuado o pagamento da prestação com vencimento em abril, bem como deixou de pagar o novo boleto emitido até a data do vencimento em 5/5/2022. Ocorre que, para o deferimento da antecipação da tutela recursal almejada pelo autor, faz-se necessário a demonstração, de forma cumulativa, não apenas da probabilidade do direito, mas também do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nessa análise inicial dos autos, não foi possível, contudo, identificar a urgência do pedido liminar, a fim de determinar, sem a oitiva da parte contrária e a efetivação do contraditório, que a parte ré arque integralmente com os reparos dos 4 (quatro) veículos envolvidos no sinistro. Com efeito, não foi demonstrado nos autos, de plano, que o conserto dos automóveis, tanto do autor, quanto dos 3 (três) indivíduos prejudicados, são indispensáveis para a utilização cotidiana dos veículos. As imagens dos veículos trazidas pelo autor, a princípio, não revelam impeditivo o uso dos carros (ID 36343273). Na mesma linha, decidiu a i. magistrada a quo: Ocorre que não se vislumbra nos autos o perigo da demora que impeça o autor de aguardar, ao menos, o prazo de defesa da ré, a fim de que ela possa exercer o seu direito ao contraditório. Com efeito, aguardar tal prazo não implicará em perecimento do direito. O fato de o autor estar sendo objeto de questionamentos acerca da cobertura contratual pelos terceiros envolvidos no acidente não é suficiente para que se conceda a tutela pretendida. Assim, ante a ausência de perigo da demora, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a contestação. Ainda, eventual dano que o autor venha a sofrer decorrente do reparo dos automóveis às suas expensas pode ser ressarcido pela seguradora, ao final, caso seu pedido seja julgado procedente, sem que haja nos autos indicativos de que isso possa lhe causar grave dano. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora